Tribunal: TJDFT
Processo: 0010223-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADAS. VALOR PENHORADO E DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Considera-se cumprida a obrigação com o pagamento integral do valor da dívida reconhecida no título judicial. O valor penhorado e depositado em conta judicial deve sofrer correção monetária.
2. Recurso provido. Sentença cassada.